Tribunal: TJMT
Processo: 1007565-69.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007565-69.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[F. R. S. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 28.423.771/0001-00 (RECORRENTE), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA QUANTO AOS DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS NÃO COMBATIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada.

2. A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa. Assim, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a recorrida impugnar especificamente essa indicação, indicando a UC utilizada por ele no mês de
08/2020
,
onde consta fatura pendente, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I do CPC).

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome da consumidora inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito.

4.
Considerando que a recorrente se limitou a combater os fundamentos da sentença quanto à procedência do pedido de danos morais, sob a alegação de que não foi comprovada a ofensa à honra subjetiva,
julgo improcedente o pleito indenizatório, mantendo a sentença nos demais termos.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6
.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada, em face da sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da inicial, para ratificar a liminar, declarar a inexistência dos débitos discutidos no processo, bem como declarar a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, e condenar a reclamada a indenizar a autora por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão da inscrição indevida perante os órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que não foi demonstrada no processo ofensa à honra subjetiva da demandante. Subsidiariamente, requer a redução do quantum. Os demais termos da sentença se encontram atingidos pelo trânsito em julgado, vez que não abrangidos no recurso da reclamada.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023